Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL MANTIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 2.555,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), além de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 56090091.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora ter contratado os serviços odontológicos da requerida, consistentes na confecção de prótese dentária e algumas restaurações. Alega que pagou a importância de R$ 2.555,00 pelos serviços, os quais não atenderam às suas necessidades. Aduz ainda que tentou por mais de uma vez fazer uso das próteses confeccionadas, mas nenhuma delas foram compatíveis com a sua boca. Acrescentou que passou a sentir dores na região bucal em razão do uso da última prótese a qual teria causado, inclusive, infecção nas gengivas da consumidora. Requereu a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.
5. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constante dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1769858, 07183668720228070007, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1764470, 07014886220238070004, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
6. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso dos autos, restou demonstrado que o serviço prestado pela requerida, na confecção das próteses bucais, não atendeu às expectativas da consumidora. Tal fato é nitidamente verificado no vídeo colacionado no ID 56089252, onde é possível notar que a prótese confeccionada não se encaixa, com a perfeição que se espera, na boca da recorrida, causando-lhe dores e infecções.
8. Quanto aos valores dispendidos pela consumidora com os serviços odontológicos, embora alegue ter gasto a quantia de R$ 2.555,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), não há prova contundente nesse sentido, na forma que dispõe o artigo 373, I, do CPC. No ID 56089251, a autora colaciona controle de pagamentos efetuados que totalizam a quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). Acrescente-se que a recorrente, no ID 56090067, anexa o mesmo documento e afirma que o real gasto da autora foi de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), valor este não impugnado pela parte autora/consumidora. Assim, mostra-se prudente a reforma da sentença nesse ponto, devendo ser restituída à autora o valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a entidade requerida a restituir à autora a quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), acrescida de juros legais e correção monetária a partir da citação. Mantidos incólumes os demais termos da sentença recorrida.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.